Tribunal: TJDFT
Processo: 0717748-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717748-34.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PABLINE NERES DE SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, § 1o, INC. IV, DA LEI 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO (ART. 12). NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Apelação na qual a defesa requer a absolvição do crime do artigo 16 § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03, com fundamento no art. 386, incisos IV e V, do CPP, ou a desclassificação do delito de posse de arma de uso restrito para o de posse de arma de uso permitido, previsto no artigo 12 da mesma lei. 2. Comprovado que a arma de fogo com a numeração suprimida e a munição foram localizadas na residência da ré e, não tendo a defesa demonstrado qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo dessa circunstância, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 3. Inviável a desclassificação para o crime de posse de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003), se comprovado nos autos que a ré possuiu e ocultou a arma de fogo, cuja numeração foi suprimida por abrasão, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tornando o artefato equivalente àqueles de uso restrito ou proibido. 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória quanto a autoria. Alternativamente, defende a desclassificação para o crime de posse de uso permitido. Aduz que não restou demonstrado que a supressão da numeração da arma tenha se dado por ação humana. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “atender ao pleito de absolvição do ora recorrente ou desclassificação do delito implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.283.182/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010